Tribunal: STF
Processo: MS 30106
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Espírito Santo – Suport/ES contra acórdão do Tribunal de Contas da União, na parte em que, nos autos do Processo de Tomada de Contas Especial nº 013.332/2004, “condenou, solidariamente, os administradores da Companhia de Docas do Espírito Santo – CODESA e o Sindicato ora impetrante ao pagamento da quantia de R$ 353.040,05 (trezentos e cinquenta e três mil e quarenta reais e cinco centavos) (eDOC 6, p. 26):



    “... VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que esta Corte, por meio do Acórdão n. 1.49/2005 – TCU – 1ª Câmara, converteu processo originário de Representação formulada pela Secex/ES, com o objetivo de apurar se efetivamente houve dano aos cofres da Companhia Docas do Espírito Santo S/A (Codesa) em virtude do pagamento de honorários advocatícios relativos à Reclamação Trabalhista n. 100/95 (RT 100/95).



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante das razões expostas pelo Relator, em:



    (…)



    com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ´c´, 19, caput, 23, inciso, III, alínea ´a´, da Lei nº 8.443/92, julgar irregulares as presentes contas, condenando, solidariamente, em débito os Srs. Antônio Tarcísio de Arruda, João Luiz Zaganelli, Ronaldo Adami Loureiro, Vicente Paula Dias Filho e o Sindicato dos Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Espírito Santo, ao pagamento da quantia de R$ 353.040,05 (trezentos e cinqüenta e três mil e quarenta reais e cinco centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia de Docas do Espírito Santo (Codesa), atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, calculados a partir de 20.12.2002 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor”.



    Sustenta-se, em síntese, haver o TCU extrapolado da sua competência (art. 71, II da Constituição da República) e ignorado “os dispositivos constitucionais e legais a respaldarem os acordos judiciais firmados entre o Sindicato impetrante e a CODESA, cuja materialização deu origem à sobredita tomada de contas especial”.



    Informa que o processo de Tomada de Contas Especial teve por escopo acordo celebrado pela CODESA e pelo Sindicato impetrante, visando o repasse ao Sindicato da quantia de R$ 2.118.240,35 (dois milhões, cento e dezoito mil, duzentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), calculada com base nos valores atualizados das diferenças remuneratórias devidas aos trabalhadores então substituídos, somado ao valor da indenização das despesas implementadas pelo SUPORT-ES na condução das causas 



    Acrescenta que a Corte de Contas teria concluído que a inclusão da verba denominada “honorários advocatícios” no acordo afigurar-se-ia indevida e que o impetrante deveria ser condenado solidariamente ao ressarcimento dos referidos valores, fixados no montante de R$ 353.040,05 (trezentos e cinquenta e três mil, quarenta reais e cinco centavos). 



    O impetrante sustenta, em síntese, que o TCU extrapolou a competência fixada nos arts. 71, II, da Constituição Federal e 1º, I, e 19 da Lei 8.443/1992, pois a competência se restringiria à tomada de contas e aplicação das penalidades, tão somente, em relação aos agentes oficiais responsáveis pela gestão de recursos pertencentes às entidades da Administração Federal direta e indireta e frente àqueles particulares que, na gestão de receitas públicas, concorreram para a lesão ao erário. 



    Aduz que os honorários pactuados no acordo referem-se ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo sindicato na contratação de advogados para promover a reclamação trabalhista (honorários contratuais) e não aos sucumbenciais – expressamente afastados nas condenações impostas à CODESA. 



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão emanado do TCU e, no mérito, pugna pela concessão da ordem a fim de que sejam anulados os Acórdãos TCU nº 3.330/2006, 3.057/2009, 1.839/2010 e 4.734/2010, editados pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, bem como seus consectários eventualmente implementados. 



    Alternativamente, pugna pela a concessão da segurança para que o Sindicato ora impetrante seja excluído do rol dos responsáveis solidários pela restituição ao erário dos valores estabelecidos pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, quando da lavratura dos Acórdãos TCU nº 3.330/2006, 3.057/2009, 1.839/2010 e 4.734/2010. 



    Liminar concedida em 14.12.2010 para suspender a ordem de ressarcimento emanada pelo Tribunal de Contas da União até julgamento final do mandamus. (eDOC 10)



    Informações apresentadas pelo Tribunal de Contas da União (eDOC 15). 



    Após decisão do então relator, Ministro Ricardo Lewandowski, concedendo a liminar,foi interposto agravo regimental pela União (eDOC 17).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 20).



    Intimado a manifestar-se sobre as razões do agravo, o Sindicato dos Portuários, Portuários Avulsos e com vínculo empregatício nos Portos do Espírito Santo – SUPORT/ES, apresentou contrarrazões (eDOC 24).



    É o relatório. 



    A segurança deve ser denegada e a liminar, cassada.



    Diversamente do alegado, o Tribunal de Contas da União não extrapolou suas competências.



    Primeiramente, destaco que o TCU atua em decorrência da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída, nos termos dos artigos 70 e 71 da Carta da República, razão pela qual o argumento lançado pelo Impetrante não encontra amparo em aferição das normativas que regem a hipótese.



    De fato, como bem ressaltou a Ministra Rosa Weber, na decisão de concessão parcial da medida liminar nos autos de MS nº 34.446, o fator preponderante, sob a ótica constitucional, para definir a sujeição de determinada pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, à atividade fiscalizatória do TCU, diz com a origem dos recursos por ela utilizados, arrecadados, gerenciados ou administrados (art. 70, parágrafo único, da CRFB) .



    Logo, em especial quando se analisa o rol constitucional de atribuições do Tribunal de Contas da União, é claramente perceptível que também se enquadram como responsáveis pela aplicação dos recursos públicos os particulares que contratem com a Administração:



    Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.



    Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.



    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;



    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;



    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;



    V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;



    VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;



    VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;



    VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;



    IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;



    X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;



    XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.



    Assim, essa competência conferida ao TCU de analisar contas tanto de pessoas físicas e jurídicas de direito público como físicas e jurídicas de direito privado, desde que envolvidos recursos públicos federais, vem prevista no próprio texto constitucional. Ademais, em análise da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992), verifica-se idêntica previsão, verbis:



    “Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:



    I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;



    (...)



    Art. 4° O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência.



    Art. 5° A jurisdição do Tribunal abrange:



    I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 1° desta Lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária;



    II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;”



    Assim, dispondo o próprio texto constitucional acerca daqueles que podem ter contas e mesmo condutas averiguadas pelo Tribunal de Contas da União, não antevejo na norma acima citada qualquer discrímen que permita a conclusão pela incompetência do TCU para apuração das contas e condutas dos responsáveis pelo prejuízo causado ao Erário.



    Ressalte-se que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que, “ao contrário do alegado na exordial”, “o TCU apurou que o acordo firmado pelo sindicato resultou em prejuízo aos cofres públicos”; “a inclusão dos honorários no acordo consistiu em uma manobra para burlar a legislação trabalhista e a sentença do juízo, que vedou o pagamento de honorários ao sindicato”; “é desnecessária a discussão acerca da natureza dos honorários pagos”.



    Extrai-se do Relatório elaborado pelo TCU, que analisou a defesa apresentada na tomada de contas, que o acordo foi prejudicial aos cofres da CODESA:



    “Caso a CODESA tivesse pago o valor integral constante dos cálculos apresentados nas reclamatórias trabalhistas, ainda teria sido menor do que o ‘acordo’ feito



    (...)



    Ora, pelo que se vê, era melhor não fazer acordo nenhum, pagando a dívida integralmente. A economia seria de R$ 41.534,13 (quarenta e um mil reais, quinhentos e trinta e quatro reais e treze centavos)”.



    Importa destacar que, verificada a irregularidade nas contas, é atribuição do TCU definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato inquinado, bem como citar o responsável para apresentar defesa ou pagar o débito (Lei 8.443/1992): 



    Art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal:



    I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado;



    II - se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida;



    Por todo o exposto, conclui-se que o TCU agiu legitimamente dentro dos limites de sua competência, razão pela qual não há falar em ofensa a direito líquido e certo.



    Ante o exposto, denego a segurança, nos termos do art. 205 do RISTF e, em consequência, casso a liminar anteriormente deferida.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente